Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722209-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: DEOCLIDES BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de DEOCLIDES BATISTA DA SILVA, processo n. 0729870-50.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 159434495 dos autos de origem): “O sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas consolida, em uma única ferramenta, sistemas disponíveis no juízo para localização de bens do devedor. Neste ponto, destaco que o juízo já realizou, sem êxito, diligências para localização de bens do executado, razão pela qual revela-se desnecessária a utilização do sistema, para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor. Ademais, no que se refere à busca de imóveis registrados em nome da parte devedora, saliento que a pesquisa é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Sendo assim, a parte interessada, como qualquer cidadão, pode realizar a pesquisa, eletronicamente, mediante o pagamento das respectivas taxas. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. REQUERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CONSULTA RESTRITA A BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - tem por finalidade efetivar ordens de indisponibilidade irrestrita dos bens de determinada pessoa. Tal situação não se confunde com a constrição de bens do devedor em processo de execução singular, cujo objetivo é garantir o pagamento da dívida e a restrição limita-se aovalor exequendo. 2. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - destina-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1310792, 07398071920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, acerca da funcionalidade de verificação de extratos e movimentações financeiras do devedor, conforme entendimento do TJDFT, a consulta é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário da parte. Assim, tratando-se de medida que vulnera a intimidade e a vida privada, a medida só é possível nas hipóteses previstas na Constituição Federal, ou seja, no curso da persecução penal. Não sendo essa a hipótese dos autos, o requerimento deve ser indeferido. Neste sentido, seguem os acórdãos abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. I - A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, a fim de investigar transações financeiras das partes, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário. Ademais, o Juízo a quo informa que não dispõe do referido sistema. Mantida a r. decisão que indeferiu a pesquisa. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415127, 07408002820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE.1. A inviolabilidade das informações pessoais é um direito fundamental, mas não absoluto, portanto, a quebra do sigilo bancário é medida extrema, que só pode ser autorizada pelo poder judiciário em situações excepcionais.2. Recurso conhecido provido.(Acórdão 1021622, 20160310085999APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 509/519) Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. Noutro giro, considerando que a medida determinada no agravo de instrumento n. 0703772-55.2023.8.07.0000, retorne o processo ao arquivo provisório. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes.” “Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do SISBAJUD deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não ocorreu no presente caso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens via sistemas disponíveis para o judiciário depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto ao sistema SISBAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Devedora após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Agravante apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1326962, 07457874420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido retro. Retorne o processo ao arquivo provisório. Publique-se o presente ato apenas para ciência das partes." Inconformada, a parte demandante recorre. Aduz, em síntese, que as medidas até o momento adotadas foram infrutíferas, e que se faz necessária a utilização do sistema SNIPER “para localização de valores, veículos e outros bens móveis devedor”. Cita precedentes desta Corte para fundamentar sua tese recursal. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo a “permitir a realização de pesquisa de bens e ativos mediante o sistema SNIPER...” Preparo regular identificado (ID 47528207) Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator